Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0752243-93.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PAULO FERNANDO MELO DA COSTA RECORRIDO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA D E C I S Ã O O Querelante PAULO FERNANDES MELO DA COSTA opôs Embargos Infringentes em face do acórdão registrado sob o no 1360099, que por maioria, negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante para manter a rejeição da queixa-crime oferecida em desfavor do Querelado LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA, por inépcia e por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, incisos I e III, c/c os artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal. (ID 27944867). Dado vista a Procuradoria de Justiça em Manifestação n. 426/PJE 01, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de A. Neto, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos. (ID 28530100). A decisão de ID 28546650 indeferiu o processamento dos Embargos Infringentes por ausência de pressupostos legais. A Procuradoria de Justiça opõe embargos de declaração para suscitar dúvida acerca da determinação de que se “prossiga com a regular tramitação do feito”, eis que, pelo que se depreende dos autos, nada mais remanesce a ser provido nesta Instância (ID 28600572). É o relatório do necessário. O art. 268 do RITJDFT, seguindo orientação do art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, determina que os embargos de declaração sejam decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal do Relator: Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Tendo em vista que o objetivo do recorrente é esclarecer expressão que determinou à regular tramitação do feito, contida na decisão que versa exclusivamente sobre providência a ser adotada quando da inadmissão de embargos infringentes, cuja competência é inserida no rol de atribuições do relator do processo, nos termos do art. 89, inciso IV, do RITJDFT, não há necessidade de julgamento pelo órgão colegiado. Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso. Com efeito, a expressão ora utilizada na decisão ora embargada, determinando o prosseguimento regular da tramitação do feito, é necessária, levando em consideração as providências cartorárias a serem tomadas pela Secretaria da 2a Turma Criminal, tais quais: publicidade da decisão, intimação das partes, eventuais certificação de transcurso de prazo e trânsito em julgado; baixa dos autos ao juízo de origem e demais comunicações de praxe. Portanto, com essas breves considerações, nego provimento aos Embargos Declaratórios opostos pela eminente Procuradoria de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Desembargador